Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NOS ARTS. 302 E 303, LEI 9.503/97. ALEGÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. CRIME DE TRÂNSITO CNH VENCIDA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. SEQUELAS PERMANENTES NA VÍTIMA CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
1. Se a condenação foi pela prática de delitos culposos, não se discute a existência de dolo em tais condutas.
2. O juízo valorativo do julgador na aplicação da pena tem uma margem de atuação estabelecida pelo legislador, não podendo o magistrado atuar fora dos parâmetros previamente estabelecidos, sob pena de o juiz invadir a esfera legislativa.
3. Quem dirige com a CNH vencida e de forma imprudente deve responder pelas consequências dessa conduta.
4. A causa geral de exclusão da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa somente se faz presente quando não se pode exigir do autor do delito, em determinadas situações, adotar outro comportamento.
5. O requisito do pré-questionamento resta satisfeito de acordo com a fundamentação apresentada na decisão, sendo, pois, dispensável, expressa menção a dispositivos legais ou constitucionais.
6. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pode ser analisada pelo juízo responsável pela execução.
7. Não se mostra razoável considerar as mesmas circunstâncias em que foi cometido o delito de trânsito, quando o autor do crime está com sua CNH ou licença para conduzir veículo regularizada, da situação em que o agente encontra-se com sua CNH vencida. Considerar essas duas hipóteses da mesma forma, seria, a meu ver, uma violação ao princípio da isonomia e da individualização da pena. Assim, quem pratica crime de trânsito com a CNH vencida deve ter as circunstâncias do crime valoradas negativamente.
8. Se a vítima do crime de trânsito fica com sequelas permanentes, as consequências do crime devem ser valoradas negativamente.
9. Recurso da defesa desprovido. Recurso da acusação provido